Tribunal: TJES
Processo: 5013598-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-08-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013598-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: JOSE EUGENIO DOS SANTOS PAULO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013598-41.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES – SAAE

RECORRIDO:

JOSE EUGENIO DOS SANTOS PAULO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MOROSIDADE DE REESTABELECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ÁGUA OCORRIDA NO BAIRRO CANIVETE EM FEVEREIRO DE 2023. LESÃO MORAL.
LITISPENDÊNCIA. PROCESSO Nº 5012341-78.2023.8.08.0030. EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DE MÉRITO. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado em Id.
8077811
. Não houve apresentação de contrarrazões (Id.
8077814),
apesar de o Recorrido ter sido intimado e estar assistido de advogado.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
8077811
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo (art. 1.007, §1º do CPC).

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id.
8077809
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a ação proposta para CONDENAR o SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES (SAAE) a pagar a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais em favor de JOSE EUGENIO DOS SANTOS PAULO, corrigido monetariamente pela SELIC, conforme art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, ao tempo em que RESOLVO O MÉRITO nos termos do art. 487, inc. I do CPC e JULGO EXTINTO o presente processo.
”

Trata-se de ação de danos morais, sob argumento de interrupção de serviço essencial de água no bairro Canivete por tempo significativo de 07 dias, no período de de 10.02.2023 a 17.02.2023, por parte da Ré, situação que seria suficiente para ensejar dano à honra do autor/recorrido. Requereu danos morais no valor de R$ 8.000,00

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. sentença, alegando litispendência com a ação nº 5012341-78.2023.8.08.0030, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, a qual foi ajuizada em 27/11/2023. Assim, requereu o acolhimento da preliminar, já que a presente ação foi ajuizada posteriormente em 22/12/2023, julgando o processo extinto sem resolução do mérito.

Entendo que a prejudicial arguida pela recorrente deve ser acolhida, pois em consulta ao PJe verifica-se que a parte autora protocolizou, em 27/11/2023, data anterior do ajuizamento deste feito em 22/12/2023, a mesma demanda no mesmo Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, processo nº 5012341-78.2023.8.08.0030, acerca da interrupção de serviço essencial de água no bairro Canivete por 07 dias, no período de de 10.02.2023 a 17.02.2023, na qual também requereu dano moral, sendo que a mencionada ação foi julgada procedente e transitou em julgado em 01/04/2024, estando em fase de execução.

Assim, restando caracterizado, portanto, o instituto da litispendência na forma prevista no artigo 337 do CPC, que cito:

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

VI - litispendência;

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

(...)

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. (grifos nossos)

Como este feito fora ajuizado posteriormente em 22/12/2023, deve o mesmo ser extinto, considerando, ainda, que os autos nº 5012341-78.2023.8.08.0030 já transitaram em julgado.

Não há como se admitir uma dupla condenação pelos mesmos fatos articulados em duas demandas distintas, razão de ser dos institutos da litispendência e da coisa julgada, protetores da segurança jurídica.

E, como já destacado acima, a litispendência é matéria de ordem pública, podendo até mesmo ser conhecida de ofício pelo juiz e em qualquer grau ou tempo de jurisdição,
razão pela qual voto pela reforma da r. sentença para acolher a preliminar de litispendência e extinguir o feito sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela ré e
ACOLHO
a preliminar de litispendência, reformando
in totum
a r. sentença vergastada para extinguir o presente feito sem resolução do mérito, por força do art. 485, V, do CPC.

Sem condenação em custas ou honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)